Tribunal: TJDFT
Processo: 0720139-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720139-93.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MOHAMAD ALI MAHMOUD RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPROCEDENTE. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPRONÚNCIA PELOS CRIMES CONEXOS. POSSE E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTS. 12 E 14 DA LEI N. 10.826/03. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL PROVIDA. REFORMA DA DECISÃO. PRONÚNCIA PELOS CRIMES CONEXOS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO PROVIDO. APELAÇÃO CRIMINAL PROVIDA. 1. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, o que ocorreu no presente caso, não havendo falar em despronúncia. 2. Confirma-se a decisão de pronúncia quando a alegada legítima defesa não está inequivocamente demonstrada, a partir do conjunto probatório coligido aos autos, durante a fase do sumário acusatório. Nos crimes dolosos contra a vida, a análise da causa excludente cabe ao juízo natural da causa, o Tribunal do Júri. 3. As provas amealhadas aos autos não permitem juízo seguro em relação à alegada desistência voluntária, cabendo, à vista disso, aos jurados examinar e decidir sobre a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado, em razão de sua competência constitucional. 4. Existindo indícios de que o homicídio foi praticado por motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, as qualificadoras devem ser incluídas na decisão de pronúncia, cabendo aos Jurados examinar a autoria delitiva e as circunstâncias em que os crimes foram praticados e decidir sobre elas. 5. Demonstrados que a posse ou o porte ilegal de arma de fogo não se constituiu no meio de preparação ou de execução do crime de tentativa de homicídio, incabível a aplicação do princípio da consunção. 6. Recursos conhecidos; recurso em sentido estrito não provido; apelação criminal provida. O recorrente alega violação ao artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, defendendo a existência de excesso de linguagem do acórdão impugnado apto a influir, indevidamente, no exame da autoria e seus desdobramentos no momento do julgamento do delito pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal. A respeito, constato que o Tribunal de origem não se manifestou sobre a matéria tratada no presente apelo especial. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. “Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e AgRg no AREsp 1790761/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, vislumbro que incide, na hipótese, o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ, considerando que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência dominante da referida Corte de Justiça, no sentido de que “O Tribunal não se posicionou com qualquer juízo de certeza quanto à autoria delitiva, mas apenas quanto aos seus indícios, evidenciando-se, pois, os requisitos legais e indispensáveis para o pronunciar, nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal. Não há, pois, qualquer juízo de certeza quanto a autoria delitiva, mas apenas e tão somente quanto aos seus indícios” (AgRg no HC 641.694/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 9/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005